Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado, sob o fundamento de que o bloqueio comprometeria sua subsistência e a de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de parte dos rendimentos salariais do devedor ou se deve prevalecer a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, diante da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, assegurando a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade apenas quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do executado e de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
5. No caso concreto, os rendimentos do agravado, no valor aproximado de R$ 2.294,50, têm caráter alimentar e se mostram indispensáveis à manutenção do mínimo existencial, de modo que a penhora de parte deles comprometeria sua sobrevivência digna.
6. A proteção ao credor não pode se sobrepor ao direito fundamental do devedor de assegurar a subsistência própria e de sua família, razão pela qual deve prevalecer a regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada somente quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Rendimentos de baixo valor, indispensáveis ao mínimo existencial, são absolutamente impenhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.06.2020; TJDFT, Acórdão 1947356, AI 0731119-29.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024.